Tribunal: CARF
Processo: 11516.722692/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722692/2011-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.343 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS
CASOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o caso
recorrido e os casos paradigmáticos, uma distinção fática relevante e
determinante para o alcance de conclusões diversas com relação a uma mesma
matéria de direito. Ausente a similitude fática necessária ao prosseguimento do
feito, não deve ser conhecido o recurso especial com relação ao ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA
OMITIDA
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira cuja origem a pessoa
jurídica não comprovar. No regime de competência, a apuração da receita bruta
é indiferente ao efetivo recebimento, ou não, dos valores relativos à operação.
Contudo, a devolução de um cheque, por ausência de fundos, não tem o condão
de ser caracterizado como receita, mesmo diante da presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial somente em relação ao tema “exclusão dos cheques
devolvidos da base de cálculo dos depósitos bancários”, e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722692/2011-18
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALVES LTDA (fls. 698 e seguintes)
em face do acórdão no 1302-002.619 (fls. 588 e seguintes), proferido pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi
negado provimento ao recurso voluntário.
Foram opostos embargos ao acórdão recorrido, os quais foram acolhidos pelo
colegiado, por unanimidade de votos, com efeitos infringentes, apenas para afastar da base de
cálculo do PIS e da COFINS as receitas não operacionais relativas a aluguéis de imóveis
(acórdão no 1302-003.285), não sendo tais questões, contudo, relevantes ao presente julgamento.
O acórdão no 1302-002.619 restou assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2010
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA Caracterizam omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira cuja origem a pessoa jurídica não comprovar.
BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS As contribuições para o PIS/PASEP
e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base em sua receita bruta.
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS Tais deduções,
para serem aceitas, devem estar devidamente contabilizadas e comprovadas.
JUROS DE MORA Os juros de mora são devidos inclusive durante o período
em que a respectiva cobrança houver sido suspensa.”
No presente processo discute-se, em síntese, o lançamento de ofício por omissão
de receitas de aluguéis de imóveis e de depósitos bancários de origem não comprovada.
No recurso especial, o contribuinte insurge-se contra a decisão recorrida com
relação a dois pontos, a seguir especificados.
(i) Exclusão dos cheques devolvidos da base de cálculo da omissão de receitas
por depósitos bancários de origem não comprovada, para o qual apresentou como paradigmas
os acórdãos no 108-09.730 e no 1202-00.349, cujas ementas estão a seguir transcritas, no que
importa ao caso, sintetizando o quanto defende a recorrente:
Acórdão no 108-09.730:
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - VALOR TRIBUTÁVEL - CHEQUES
DEVOLVIDOS - Os valores correspondentes a depósitos bancários não confirmados,
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

em virtude da ocorrência de cheques devolvidos, não podem ser considerados como
base de cálculo do IRPJ lançado pela constatação de omissão de receitas, presunção
legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, por não configurarem a hipótese
tributária descrita no referido artigo.”
Acórdão no 1202-00.349:
“DEPÓSITO
BANCÁRIO.
OMISSÃO
DE
RECEITA,
CHEQUES
DEVOLVIDOS. Cheques devolvidos não correspondem créditos de valores em conta
de depósito mantida em instituição financeira, motivo que devem ser excluídos da
omissão de receita apurada.”
(ii) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para o qual
apresentou como paradigmas os acórdãos no 3201-004.868 e no 3201-003.725, ambos os quais
proveram os recursos voluntários lá apresentados sob o fundamento da aplicação, ao caso, da
decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 574.706-MG, em sede de repercussão
geral. A ementa e excerto do voto do acórdão no 3201-004.868 a seguir reproduzidos sintetizam
o entendimento defendido no recurso:
Acórdão no 3201-004.868:
“EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS.
APLICAÇÃO DO PARADIGMA POSTERIOR SUA PUBLICAÇÃO. ART. 1.040.
CPC.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS
não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
“A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do
Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (AI 523706 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe109 DIVULG 01062018 PUBLIC 04062018)”
Trecho do voto:
“Ressalta-se que o Pretório Excelso tem aplicado o entendimento em que não é
necessário aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 574706,
vejamos:
COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços–
ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
Precedentes: recurso extraordinário 240.785/MG, relator ministro
Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de
outubro de 2014 e recurso extraordinário no 574.706/PR, julgado sob o
ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia, Pleno,
acórdão veiculado no Diário da Justiça de 2 de outubro de 2017.
REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS –
ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir
da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento
do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
(...)”
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 788 e seguintes.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 797
e seguintes) defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso com relação à matéria
“exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS”, porque a divergência entre as
decisões seria decorrente do fato de que “os acórdãos apresentados como paradigmas,
analisaram a questão da inclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS a luz da
decisão do STF no Recurso Extraordinário no 574.706, discussão que não chegou a ser
desenvolvida no acórdão recorrido, uma vez que considerou o relator que não havia o correto
registro contábil dos eventos alegados”. Ou seja, as decisões confrontadas “analisaram
conjuntos probatórios totalmente distintos”, tendo o relator da decisão recorrida “consider[ado]
que a falhas na escrita contábil do contribuinte impossibilitam o reconhecimento da pretendida
exclusão”.
E, no mérito, defende que a decisão proferida pelo STF no RE no 574.706/PR não
foi objeto de trânsito em julgado, tendo em vista a oposição de embargos declaratórios para
modulação de seus efeitos, de sorte que, não sendo definitiva, não pode servir de fundamento
para autorizar de plano a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E, quanto à
exclusão dos cheques da base de cálculo, requer a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não com relação à matéria “exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Entendo que assista razão à PFN.
De fato, nenhum dos dois paradigmas acostados pela recorrente (acórdãos no
3201-004.868 e no 3201-003.725) tratava de caso em que se analisasse a aplicação do
entendimento manifestado pelo STF no Recurso Extraordinário no 574.706 a uma omissão de
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

receitas, como ocorre no caso dos autos. E esta circunstância específica configura uma distinção
fática relevante e determinante, neste caso, para a não configuração do dissídio jurisprudencial,
conforme se demonstra a seguir.
O acórdão no 3201-004.868, por exemplo, tratava de “pedido de compensação
lastreado em crédito de COFINS paga a maior, em razão de o ICMS ter sido incluído na base de
cálculo da contribuição”.
Evidentemente, portanto, que, naquele caso, há uma perfeita identificação do
quanto deva ter sido recolhido a maior (de Cofins) em razão da inclusão do ICMS na base de
cálculo daquela contribuição, e isto decorre precisamente do presumível fato de que se trata de
operações devidamente identificadas (e contabilizadas) pelo contribuinte, representativas do seu
alegado direito.
O acórdão no 3201-003.725, por sua vez, trata de lançamento de ofício de PIS e de
Cofins decorrentes da “glosa de valores indevidamente incluídos no cômputo da base de cálculo
dos créditos da não-cumulatividade” dessas contribuições.
Neste caso, mais uma vez, é evidente que a glosa em questão se refere a operações
específicas e devidamente identificadas (e contabilizadas) pelo contribuinte, sobre as quais
torna-se possível saber, se o caso, qual foi o valor do ICMS incidente sobre elas, de sorte a bem
poder determinar, uma vez decidido o mérito da questão controversa de direito, qual o valor
passível de exclusão das bases de cálculo (uma vez que seja este o entendimento do colegiado
julgador).
O seguinte excerto do relatório daquela decisão paradigmática bem evidencia que,
naquele caso, havia uma perfeita identificação de qual seria o valor reclamado a este título
(destaquei):
“(...) diz que improcedem as infrações de PIS e Cofins descritas no item 4 e
subitens do Termo de Verificação Fiscal à fls. 23/28; primeiro que deve ser excluídos
da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores do ICMS, conforme entendimento do
Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentando, dessa forma, quadro
demonstrativo dos valores de ICMS incidentes sobre as vendas de 2005 e 2006
que devem ser excluídos dos períodos autuados;”
No caso dos autos, contudo, a situação fática é completamente distinta. Não se
trata de operações devidamente identificadas (e contabilizadas) pelo contribuinte, a respeito das
quais requer-se a dedução do valor do ICMS sobre elas incidente.
Trata-se de receitas omitidas e não escrituradas, acerca das quais a contribuinte
simplesmente não fez qualquer mínimo esforço de demonstração de qual seria o valor incidente
sobre tais operações (presumivelmente em razão, talvez, da própria impossibilidade de assim
fazê-lo).
Foram precisamente circunstâncias fáticas e específicas as razões pelas quais a
decisão recorrida assim firmou o seu entendimento, verbis:
“Na forma fundamentada no Acórdão recorrido, nota-se que, a dedução de
qualquer um dos eventos descritos nos incisos do artigo acima dependeria,
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

cumulativamente (a) do seu prévio e correto registro contábil e (b) da
comprovação tanto (b.1) de sua efetividade quanto (b.2) de que a Recorrente já
não se haja valido, anteriormente, destas deduções no cálculo do PIS e da
COFINS.
Assim, por se tratar de omissão de receita e por não haver escritas
contábeis e comerciais a respeito, não há como acolher o pedido da Recorrente
quanto à pretendida exclusão.”
Veja-se que tal entendimento é absolutamente desvinculado da questão de direito
relativa à aplicação ou não do entendimento manifestado pelo STF no Recurso Extraordinário no
574.706 ao caso. Incidentalmente, aliás, esta alegação específica (aplicação do RE no 574.706)
não foi sequer mencionada no recurso voluntário, e nem tampouco nos próprios embargos
apresentados pelo contribuinte ao acórdão no 1302-002.619, somente vindo a aflorar por ocasião
da apresentação do recurso especial.
Assim, diante da total dissimilaridade fática entre os casos, não é possível extrair-
se, de seu confronto, a divergência alegada.
Enquanto os casos paradigmáticos trataram de operações devidamente
identificadas (e contabilizadas) pelo contribuinte, a respeito das quais foi demonstrado, nas
razões de defesa, os valores que estavam sendo pleiteados, no caso dos autos trata-se de receitas
omitidas e não escrituradas, não havendo a mínima demonstração de qual seria, supostamente, o
valor incidente sobre tais operações, passível de dedução.
Em razão do exposto, não conheço do recurso apresentado, no que diz respeito à
matéria “exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS”. Dele conheço, portanto,
apenas com relação à matéria “exclusão dos cheques devolvidos da base de cálculo dos
depósitos bancários”, no termos do despacho de admissibilidade.
Mérito
Exclusão dos cheques devolvidos da base de cálculo dos depósitos bancários
Pretende a recorrente que os cheques devolvidos sejam excluídos da base de
cálculo da omissão de receitas apurada por depósitos bancários de origem não comprovada,
porque, alegadamente, tais valores não configurariam a hipótese tributária descrita no artigo 42
da Lei n° 9.430/96.
Quanto à omissão de receitas apurada a partir de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada, esclareça-se que a premissa permite a presunção, pois, neste caso,
independe da contabilização dos referidos depósitos e da qualidade da escrituração, conforme se
depreende da leitura do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a seguir transcrito:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.”
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

§ 1o. O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§ 2o. Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 3o. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica; (...)” (grifei)
Com a edição da mencionada Lei, a existência de depósitos cuja origem não tenha
sido devidamente comprovada tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
receitas, que veio se juntar ao elenco já existente.
Deste modo, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, está o fisco
autorizado/obrigado a proceder ao lançamento dos valores como omissão de receitas,
considerando-se que a receita ou rendimento foi auferido ou recebido no mês em que foi
efetuado o crédito junto à instituição financeira.
De acordo com o referido artigo, tem-se, ainda, que, restando comprovado que os
valores são provenientes de receitas auferidas pela pessoa jurídica, não sendo demonstrando que
os mesmos foram levados à conta de resultado, ou seja, que não foram computados na base de
cálculo dos tributos e contribuições, devem ser submetidos às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Vale frisar que o art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza-se como caso típico de
presunção legal de omissão de receitas, no qual o ônus da prova, de forma expressa, é transferido
para o contribuinte. Nos casos de presunções legais o ônus da prova fica invertido, cabendo ao
contribuinte provar os fatos apurados. Sobre o assunto vale citar JOSÉ LUIZ BULHÕES
PEDREIRA (In: “Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas” – JUSTEC – RJ – 1979 – pág.
806.):
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a
lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso”.
(Grifei)
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.343 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722692/2011-18

Portanto, para elidir a infração, deve a interessada comprovar a origem dos
depósitos e, ainda, se realmente foram decorrentes de receitas auferidas, deve demonstrar que
tais valores foram devidamente tributados.
Tal presunção legal, portanto, visa a alcançar aquela omissão de receitas já
ocorrida (a venda sem nota, por exemplo), elegendo como hipótese material e momento de sua
ocorrência a efetivação do depósito bancário (cuja origem não foi comprovada).
Nunca é demais repetir que a tributação não recai simplesmente sobre um
depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim em razão da falta de esclarecimentos
acerca da origem dos numerários depositados, o que evidencia a correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com um depósito bancário
sem demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir receita), e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento.
Devolução de cheques, por ausência de fundos, está fora de todo este arcabouço
interpretativo acerca da presunção legal de omissão de receitas com base em depósitos bancários
creditados em conta-corrente, pelo simples fato de que este ingresso não se traduz como crédito.
Quando um depósito bancário é realizado por meio de cheque ele não se efetiva se
este não tiver fundos; o chamado “cheque devolvido”, na prática, funciona como um estorno de
um depósito.
O cheque foi emitido, mas retornou à conta por ausência de fundos. Tal fato não
pode ser considerado como “crédito de origem não comprovada”, até porque estes não poderiam
ser considerados como “receita”.
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial interposto, e, na parte
conhecida, dou provimento, para excluir da base de cálculo dos valores relativos à rubrica
cheques devolvidos.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital